Tribunal: STF
Processo: HC 221810
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA. ARTIGOS 317, § 1º, E 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus  nº  745.127. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, e 299, parágrafo único, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda para 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    Foram opostos embargos declaratórios sob o argumento de omissão quanto ao pleito de nulidade decorrente da ausência de intimação da defesa acerca da realização do julgamento virtual do apelo. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de intimação da defesa acerca da data de julgamento do recurso de apelação. 



    Aduz que “a defesa do Paciente não foi devidamente intimada (1) acerca da data de julgamento do recurso de Apelação e (2) se pretendia manifestar oposição ao julgamento virtual. Assim, foi a defesa impossibilitada de exercer a ampla defesa em sua plenitude, vez que não teve a oportunidade de sustentar oralmente, bem como de assistir ao julgamento do recurso, visto que foi julgado virtualmente”.



    Destaca que “as razões de apelação foram apresentadas por nova defesa constituída pelo Paciente, com substabelecimento sem reserva de poderes”, e que “para que a defesa possa manifestar oposição ao julgamento virtual e interesse em sustentar oralmente, deve ser expedida intimação em nome dos ulteriores advogados. No entanto, tal providência não foi adotada”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do quadro apresentado, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja reparado o constrangimento ilegal imposto ao Paciente pelo ato coator praticado pela Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 745127/SP, uma vez demonstrada a ilegalidade evidente por ausência de intimação da defesa acerca da data de julgamento do recurso e impossibilidade de sustentar oralmente as razões recursais, resultando em flagrante violação à ampla defesa, para que seja determinado um novo julgamento do recurso de Apelação, anulando-se o acórdão proferido. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja reparado o constrangimento ilegal imposto ao Paciente pelo ato coator praticado pela Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 745127/SP, para que seja determinado um novo julgamento do recurso de Apelação, anulando-se o acórdão proferido, pelas mesmas razões acima expostas. 



    Consigna o Paciente, desde já, o interesse dos patronos na realização de sustentação oral, de forma que requer a intimação, em tempo hábil, para tanto, sob pena de nulidade.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de notificação da data e horário da sessão de julgamento não encontra previsão no RISTJ; nos termos de seu art. 91, independem de pauta o julgamento de habeas corpus, recurso em habeas corpus, conflitos de competência e de atribuições e exceções de suspeição e impedimento. Assim, a defesa deverá acompanhar a página deste STJ, em que constará a data de eventual julgamento colegiado com até 48h de antecedência. Caso haja interesse em proferir sustentação oral, deverão ser observados os procedimentos das sessões por videoconferência previstos na Resolução STJ/GP nº 19, de 27/08/2020.



    Isto posto, o Tribunal de Justiça assim dispôs (fls. 351-352):



    [...] 



    Como se vê, não há vedação à realização do julgamento virtual em segundo grau. 



    Demais disso, in casu, ao contrário do alegado, foi a d. Defesa do réu, quando da distribuição da Apelação a este Relator, intimada expressamente a se manifestarem acerca da eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1º da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, conforme consulta no Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em09.03.2021. Ocorre que a d. Defesa se quedou inerte, sobrelevando que nem mesmo no bojo de suas razões esboçou a intenção de sustentar oralmente, deixando transcorrer in albis a oportunidade para se opor ao julgamento virtual. Destarte, inexistindo vedação ao julgamento virtual em segundo grau e não tendo havido, tempestivamente, oposição à sua realização, não há nulidade a ser declarada’. 



    Com efeito, quando da juntada da petição de fls. 2263/2264, o processo já estava em julgamento virtual, pois já havia sido ultrapassado 'in albis' o prazo para manifestação sobre a oposição ao julgamento virtual (cinco dias a contar da distribuição do feito). 



    Ademais, o novo defensor constituído recebe o processo no estado em que se encontra. Conforme o Superior Tribunal de Justiça: 'Há muito já se firmou entendimento nesta Corte de que 'O novo advogado constituído pelo réu recebe o processo na fase em que este se encontra, não tendo direito ao cancelamento de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para possibilitar a interposição de recurso, tanto mais quando não se alega qualquer vício na intimação da Defesa para os diversos atos processuais'’ (HC n. 41.766/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, 5ª T., DJ 3/10/2005, p. 295).



    No caso, a defesa do réu à época foi devidamente intimada a se manifestar, mas não o fez. Houve troca de patronos, e o novo defensor entendeu que a ausência de intimação em seu nome caracterizaria cerceamento de defesa, inclusive pela impossibilidade de sustentar oralmente. O Tribunal de Justiça pontuou inexistir irregularidade a ser sanada, mormente porque ‘o novo defensor constituído recebe o processo no estado em que se encontra’. 



    A decisão combatida é irretocável, pois ‘a constituição de novos patronos não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico recebe o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos’ (AgRg no AREsp 2.149.751/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/9/2022). 



    Por oportuno, ressalte-se que a sustentação oral é ato facultativo no processo, não sendo absolutamente imprescindível ao exercício da ampla defesa. E o Código de Processo Penal adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de ser declarada nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Neste sentido: EDcl no AgRg no HC 677.851/PR, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/02/2022.) [...]”  



    In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a defesa do réu à época foi devidamente intimada a se manifestar, mas não o fez. Houve troca de patronos, e o novo defensor entendeu que a ausência de intimação em seu nome caracterizaria cerceamento de defesa, inclusive pela impossibilidade de sustentar oralmente. O Tribunal de Justiça pontuou inexistir irregularidade a ser sanada, mormente porque ‘o novo defensor constituído recebe o processo no estado em que se encontra’”. Destarte, tendo sido o defensor à época do fato devidamente intimado, não se justifica a reabertura de prazo para o novo patrono constituído.



    Outrossim, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da forma de realização da intimação. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questão alheia ao direito de locomoção.



    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos e, mutatis mutandis, a forma de realização de ato processual, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA EXAME DE MATÉRIAS ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 191.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/11/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)  



    Ademais, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/2/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/10/2016)  



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a decisão impugnada transitou em julgado em 13/10/2022, sem a interposição do agravo regimental cabível naquela instância. Destarte, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente